Tribunal: CARF
Processo: 15504.720879/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720879/2011-77
ACÓRDÃO
3302-014.417 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLUTION ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 13/07/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA.
Nos termos do art. 173, inciso I, da Lei no 5.172/66, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. No caso da multa isolada prevista
no art. 18 da Lei no 10.833/2003, essa possibilidade já surge com a simples
entrega (transmissão) das declarações de compensação.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de multa por
compensação considerada não declarada é regida pelo disposto no art.
173, I, do CTN, uma vez que não se trata de tributo sujeito a lançamento
por homologação a que se refere o art. 150 do mesmo diploma legal.
A Lei no 10.833/2003, sendo lei ordinária, jamais poderia tratar de
decadência, seja estabelecendo o prazo para que esta ocorra ou definindo
o seu termo inicial, pois a Constituição Federal determina, em seu art. 146,
que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para acolher a preliminar de decadência do crédito tributário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.417 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720879/2011-77
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o Conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini, substituído pelo
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão Preto
(DRJ-RPO):
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado em 11/07/2011, auto de
infração de fls. 2/7 em virtude de compensação considerada não declarada,
exigindo-se-lhe a multa isolada de 75% no valor de R$401.529,94 baseada no art.
18 da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004 e Lei n.o
11.196, de 2005, conforme enquadramento legal de fl. 5.
O contribuinte havia efetuado compensação com créditos da Cooperativa
Agropecuária Industrial de Pindorama LTDA, que por sua vez havia obtido o
direito creditório em decisão judicial não transitada em julgado. A empresa
Solution Assessoria Tributária Ltda utilizou os créditos da Cooperativa
Agropecuária Industrial de Pindorama para compensar débitos próprios de IRPJ e
CSLL referentes a fatos geradores de 31/12/2004, 31/03/2005 e 30/06/2005.
Porém, o Tribunal Regional Federal da 5a Região deferiu liminar em sede de ação
cautelar incidental ajuizada pela Fazenda Nacional determinando a anulação de
qualquer ato que importe em execução do acórdão até o trânsito em julgado,
inclusive as compensações realizadas pelo contribuinte ou por terceiros, caso
tenha havido repasse ou transferência de crédito com arrimo no acórdão
recorrido.
A decisão foi cumprida e as compensações foram canceladas (consideradas não
declaradas) conforme docs. de fls. 16 a 19, em 13/07/2006, data que foi utilizada
para contagem do prazo decadencial para lançamento da multa isolada (auto de
infração de 11/07/2011).
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 284/290,
apresentando as seguintes alegações para pleitear o cancelamento da autuação:
1. A fiscalização adotou artigos que regulamentam a aplicação da multa isolada
nos casos de não homologação de compensação devido à falsidade da declaração
apresentada pelo contribuinte. Contudo, trata-se de imposição inteiramente
insubsistente. Isto porque, com a não homologação dessas compensações, a
impugnante incluiu os débitos aqui tratados no parcelamento instituído pela Lei
n.o 11.941, de 2009.
2. A Lei 11.941, de 2009, permite que também a multa isolada possa ser objeto do
programa.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.417 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720879/2011-77
3
3. A adesão ao parcelamento importa em confissão de dívida de caráter
irrevogável e irretratável.
4. Tendo os débitos nos quais se fundam esta multa isolada sido incluídos no
referido parcelamento estando assim com a exigibilidade suspensa, tal penalidade
se revela absolutamente incabível. Note-se que não há previsão na lei nem em
sua regulamentação quanto à possibilidade de cobrança posterior de outras
penalidades após a consolidação dos débitos incluídos em tal parcelamento.
5. Desta forma, uma vez que os débitos já foram confessados e estão sendo
pagos, não há que se falar em posterior cobrança da multa.
A 5a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 27/06/2018, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 14-86.833, às fls. 354/357,
com a seguinte Ementa:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Enseja o lançamento de multa isolada a compensação considerada não declarada
nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
MULTA ISOLADA EM CASO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO PRINCIPAL.
O pagamento ou parcelamento do débito indevidamente compensado não elide o
lançamento da multa isolada.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 04/10/2018
(conforme Edital n° 002578884, de 19/09/2018, à fl. 364), apresentou Recurso Voluntário em
05/11/2018, às fls. 368/376.
Em 08/06/2022 o recorrente protocolou petição, juntada às fls. 393/397, na qual
pede que seja acolhida uma preliminar de decadência do direito ao lançamento da multa isolada,
matéria de ordem pública que não é atingida pela preclusão, podendo ser conhecida de ofício a
qualquer tempo pela autoridade julgadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O processo trata exclusivamente da aplicação de multa isolada quando a
compensação for considerada não declarada, prevista no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003.
Conforme relatado, após a interposição da Recurso Voluntário o recorrente
protocolou petição, intempestivamente, na qual solicita a complementação daquele com uma
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.417 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720879/2011-77
4
preliminar de decadência. Tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em
qualquer fase processual, inclusive de ofício, também conheço desta preliminar.
Consta dos autos que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
15/07/2011, segundo atesta o Aviso de Recebimento – AR anexado à fl. 282. Observo que o
Auditor-Fiscal considerou a data de 13/07/2006 como sendo a de ocorrência do fato gerador da
multa isolada. Uma vez que o art. 173, inciso I, da Lei no 5172/66 estabelece que o direito de
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a decadência, à
princípio, somente ocorreria após 31/12/2011.
A Autoridade Tributária definiu a data de 13/07/2006 como sendo a de ocorrência
do fato gerador da multa isolada a partir de uma consulta realizada ao setor denominado SAPAC,
da DRF-Belo Horizonte, cuja solução foi dada nos seguintes termos (fls. 28/30):
Senhor Chefe.
Trata o presente processo de análise de aplicabilidade, à situação nele descrita,
fls. 01 e 02, do art. 18, §4°, da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com
alteração da Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004, da Medida Provisória n°
252, de 15 de junho de 2005, e da Lei° 11.196, de 21 de novembro de 2005, no que
se refere à multa isolada sobre os valores totais de débitos indevidamente
compensados.
Em 14/04/2011 foi respondida a consulta elaborada pela chefia do SEORT em
15/03/2011 nos seguintes termos:
O prazo decadencial para lançamento da multa isolada prevista nos §§ 6° e 7° do
art. 39 da IN RFB n° 900/2008 (com base legal nos §§ 4° e 5° do art. 18 da Lei n°
10.833/2003), inicia-se na data da ciência ao contribuinte do despacho decisório
que considerou a compensação não declarada.
Entende-se caber razão à consulente.
A Lei n° 11.051/2004, além de instituir a figura da compensação não declarada
(pela inclusão dos §§ 12, 13 e 14 ao art. 74 da Lei n° 9.430/1996), também
instituiu uma penalidade específica ao alterar o art. 18 da Lei n° 10.833/2003, com
a inclusão do § 4o a esse dispositivo, que passou na época a ter a seguinte
redação:
"Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória n°
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71
a 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
(...)
§ 2° A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso II do caput ou no § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.417 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720879/2011-77
5
27 de dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado.
(...)
§ 4° A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso H do § 12 do
art. 74 da Lei n°9.430, de 27 de dezembro de 1996."
O art. 18 da Lei n° 10.833/2003 foi ainda posteriormente modificado – as Leis
n°11.196/2005 e n°11.488/2007, chegando-se ao seguinte texto atual:
"Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 (...)
(...)
§ 2° A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado el71 dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007)
(...)
§ 4° Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1°,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 5° Aplica-se o disposto no § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2° e 4° deste artigo. (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007)"
Essa multa específica é a que está disciplinada nos §§ 6° e 7° do art. 39 da IN RFB
n° 900/2008, com base legal nos §§ 4° e 5° do art. 18 da Lei n° 10.833/2003
anteriormente transcritos:
"Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3° do art. 34.
§ 1° Também será considerada não declarada a compensação ou não formulado o
pedido de restituição, de ressarcimento ou reembolso quando o sujeito passivo,
em inobservância ao disposto nos §§ 2° a 5° do art. 98, não tenha utilizado o
programa PER/DCOMP para declarar a compensação ou formular o pedido de
restituição, ressarcimento ou reembolso.
(...)
§ 6° Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja compensação
for considerada não declarada nas hipóteses do inciso 1 do § 3° do art. 34,
aplicando-se o percentual de:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.417 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720879/2011-77
6
I - 75% (setenta e cinco por cento); ou
II - 150% (cento e cinquenta por cento), quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 7o As multas a que se referem os incisos I e II do § 6° passarão a ser de 112,5%
(cento e doze inteiros e cinco décimos por cento) e 225% (duzentos e vinte e cinco
por cento), respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo,
no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou apresentar
documentos ou arquivos magnéticos.
§ 8° O lançamento de ofício da multa isolada de que tratam os §§ 6o e 7o será
efetuado por AFRFB da unidade da RFB que considerou não declarada a
compensação."
De acordo com o CTN, a "obrigação principal surge com a ocorrência do fato
gerador" (art. 113, § 1°), sendo esse fato gerador "a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência"(art. 114).
No caso presente, o fato gerador da multa isolada ocorre "quando a
compensação for considerada não declarada" nas hipóteses do inciso II do § 12
do art. 74 da Lei n° 9.430/1976, o que somente se aperfeiçoa no momento da
ciência ao contribuinte do despacho decisório que considerou a compensação não
declarada.
Dessa forma, deve-se concluir que o prazo decadencial para lançamento da multa
isolada prevista nos §§ 6° e 7° do art. 39 da IN RFB n° 900/2008 (com base legal
nos § 4° e 5° do art. 18 da Lei n° 10.833/2003), inicia-se na data da ciência ao
contribuinte do despacho decisório que considerou a compensação não
declarada.
Como a decisão do Delegado da Delegacia de Maceió cancelando as Declarações
de Compensação foi datada de 13 de julho de 2006, observa-se que o período
decadencial ainda não foi atingido.
Diante do exposto, proponho o encaminhamento deste processo ao SEFIS para as
providências cabíveis.
De imediato observa-se o equívoco da análise efetuada pela SACAT. O art. 18, §
4o, da Lei n° 10.833/2003, ao dispor que “A multa prevista no caput deste artigo também será
aplicada quando a compensação for considerada não declarada (...)”, está estabelecendo a
hipótese de incidência da norma, apta a gerar a aplicação da multa, e não determinando o termo
inicial do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário.
Ou seja, fazendo uma interpretação gramatical da norma, não resta qualquer
dúvida de que o sentido estabelecido é o de que “A multa prevista no caput deste artigo também
será aplicada nas situações em que a compensação for considerada não declarada”. A Autoridade
Tributária, contudo, baseada nesta consulta, entendeu que o advérbio “quando”, denotaria uma
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.417 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720879/2011-77
7
noção de tempo, de momento de ocorrência do fato: “a multa (...) também será aplicada no
momento em que a compensação for considerada não declarada”.
Essa interpretação não faz qualquer sentido gramatical. Inclusive no próprio texto
consta a palavra “também”, a indicar que se trata de uma nova hipótese de incidência; se o
advérbio “quando” for interpretado como se estivesse definindo um termo inicial de contagem de
prazo, a palavra “também” ficaria completamente sem sentido na frase.
A primeira hipótese de incidência da multa isolada está definida no caput do art. 18,
quando determina a imposição de multa isolada “em razão de não-homologação da compensação
quando se comprove falsidade da declaração”. No § 4o, é feita uma ampliação dos fatos aptos a
gerar a imposição da multa, impondo sua aplicação também “quando a compensação for
considerada não declarada” (o art. 74, § 12, da Lei no 9.430/96, estabelece as hipóteses nas quais
a compensação será considerada “não declarada”).
Destaco que a Lei no 10.833/2003, sendo lei ordinária, jamais poderia tratar de
decadência, seja estabelecendo o prazo para que esta ocorra ou definindo o seu termo inicial, pois
a Constituição Federal determina, em seu art. 146, que cabe à lei complementar estabelecer
normas gerais em matéria de legislação tributária:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de
cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades
cooperativas.
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e
para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados
no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195,
I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
Assim, o contribuinte tem razão quando afirma que as declarações de compensação
canceladas pela DRF-Maceió foram transmitidas nos dias 10.05.2005, 11.05.2005 e 02.08.2005
(conforme fls. 12, 14 e 23, respectivamente) e que, portanto, o marco temporal da contagem do
prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2006, exercício imediatamente subsequente ao da
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.417 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720879/2011-77
8
transmissão destas declarações, donde conclui-se que as multas lançadas a partir de 01/01/2011
foram fulminadas pela decadência.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para acolher a
preliminar de decadência do crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 425
DF CARF MF
Original